Tribunal: TJSP
Processo: 1000830-49.2022.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DE VIZINHANÇA – AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RECURSO DO AUTOR VISANDO REEMBOLSO PELA SUBSTITUIÇÃO DE POSTE DE ENERGIA E MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DO DESEMBOLSO DA SUBSTITUIÇÃO DO POSTE PELO AUTOR – CONCLUSÃO PERICIAL NO SENTIDO DE QUE A RÉ PROCEDERA À TROCA –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DE VIZINHANÇA – AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RECURSO DO AUTOR VISANDO REEMBOLSO PELA SUBSTITUIÇÃO DE POSTE DE ENERGIA E MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DO DESEMBOLSO DA SUBSTITUIÇÃO DO POSTE PELO AUTOR – CONCLUSÃO PERICIAL NO SENTIDO DE QUE A RÉ PROCEDERA À TROCA – INSUBSISTÊNCIA DA PRETENSÃO DE REEMBOLSO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM R$ 5.000,00 – MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.